Tribunal: TJES
Processo: 0000371-28.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Privilegiado; Resistência
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000371-28.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID ROCHA DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS HARMÔNICAS. CONFISSÃO CORROBORADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por David Rocha da Cunha contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari que o condenou à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno (art. 155, § 1º, do Código Penal). Consta da denúncia que o réu foi flagrado empurrando, sem a chave de ignição, uma motocicleta furtada durante a noite, no centro de Guarapari, tendo apresentado versão inverídica ao ser abordado pela polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos prova suficiente da autoria e da materialidade do crime que justifique a manutenção da condenação imposta ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, ressalta-se que a materialidade do crime encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, relatório final do inquérito policial e prova oral colhida na instrução.

4. A autoria está demonstrada por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que flagraram o réu empurrando a motocicleta em circunstâncias suspeitas, sem a chave de ignição e em local diverso daquele onde havia sido estacionada pela proprietária.

5. A vítima confirmou, em juízo, ser a legítima dona do bem, declarando que não havia autorizado ninguém a utilizar o veículo e que desconhecia o furto até ser avisada pela polícia.

6. O próprio réu confessou, em juízo, que sabia que a motocicleta não lhe pertencia e atribuiu sua conduta à sua condição de dependente químico e situação de rua.

7. A jurisprudência consolidada do STJ admite como prova válida a palavra de policiais colhida sob o crivo do contraditório, quando coerente com os demais elementos dos autos, sendo apta a embasar condenação (AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJEN de 10/6/2025).

8. A confissão judicial parcial do réu, aliada às demais provas, reforça a certeza quanto à prática do delito.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000371-28.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID ROCHA DA CUNHA
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
David Rocha da Cunha

contra a sentença de id. 14577541, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 1º, do Código Penal.

Acerca dos fatos
, verifico da peça acusatória que no dia 23 de abril de 2025, durante o repouso noturno, no Centro do município de Guarapari, o réu David Rocha da Cunha foi flagrado por policiais que faziam patrulhamento no local, empurrando uma motocicleta (Honda CB 250F Twister, placa SFS3J66), pertencente à vítima Géssica Alves Mendonça.

Ao ser abordado, o acusado apresentou versão inverídica, afirmando que o veículo pertencia à sua esposa, a qual estaria internada na UPA.

No entanto, após diligência, os policiais constataram que a motocicleta havia sido furtada sem o conhecimento da vítima que, após ser avisada do furto, compareceu à UPA e reconheceu o veículo como seu.

Passo, agora, a analisar a tese defensiva.

Em relação ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, verifico que a
materialidade
encontra-se devidamente evidenciada nos autos por meio do boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e entrega, pelo relatório final de inquérito, conforme id. 67683629, dos autos originários e pela prova oral produzida durante a instrução processual.

A
autoria
, restou igualmente demonstrada.

As testemunhas policiais ouvidas em Juízo (id. 14577541) foram uníssonas em afirmar que o réu foi flagrado empurrando a motocicleta sem a chave de ignição, em horário noturno e em local diverso daquele onde a vítima havia deixado o veículo estacionado.

Ressaltaram, ainda, que a versão apresentada pelo apelante — de que levaria a motocicleta até sua esposa — não foi confirmada por qualquer elemento objetivo, tendo sido desmentida pela checagem na unidade de saúde (UPA) e pela posterior localização da verdadeira proprietária da moto.

A vítima, ao ser ouvida em na esfera judicial (id. 14577541), afirmou que reconheceu prontamente o bem como de sua propriedade, confirmando que não havia autorizado ninguém a utilizá-lo e que não tinha conhecimento da subtração até ser contatada pela Polícia Militar.

O próprio acusado, também em Juízo (id. 14577541), confessou a prática do crime, reconhecendo que empurrou a motocicleta, mesmo ciente de que não era sua, atribuindo sua conduta ao fato de estar em situação de rua e ser dependente químico.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a palavra coerente e harmônica de policiais militares na esfera judicial, em consonância com os demais elementos probatórios, é apta a embasar a condenação, especialmente quando não infirmada por provas em sentido contrário.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ

(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJEN de
10/6/2025
).

Além disso, vale destacar que a confissão judicial, ainda que parcial, quando em consonância com os demais elementos probatórios, constitui prova suficiente para embasar a condenação.

No caso dos autos, a confissão é clara e alinhada com os depoimentos das testemunhas e com a versão apresentada pela vítima, não havendo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade do crime, razão pela qual mantenho a condenação do acusado.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.